Tribunal: TJMT
Processo: 1000697-77.2023.8.11.0046
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000697-77.2023.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CARLOS ALBERTO CELSO - CPF: 744.240.769-20 (APELADO), RODRIGO MOURA DE VARGAS - CPF: 817.475.940-91 (ADVOGADO), ANA CRISTINA AVILA DE SOUZA - CPF: 572.150.141-34 (APELADO), COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS E VETERINARIOS LTDA - EPP - CNPJ: 07.332.151/0001-96 (APELADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. PROCEDÊNCIA. RECONHECIDA A
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. DEMORA NA CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE CULPA DO JUDICIÁRIO. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
INDEVIDA A IMPUTAÇÃO AO CREDOR QUE AJUIZOU A EXECUÇÃO DIANTE DA INADIMPLÊNCIA DO DEVEDOR.
INVERSÃO DO ÔNUS.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto pelo Banco Bradesco S/A contra sentença que, nos autos de embargos à execução, julgou procedente o pedido dos embargantes Carlos Alberto Celso e Ana Cristina Avila de Souza, declarando a prescrição da pretensão executória da Cédula de Crédito Bancário nº 010517816, com a consequente extinção da execução. A sentença também condenou o banco ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se ocorreu a prescrição da pretensão executória pela ausência de citação tempestiva dos executados e se a demora na citação pode ser imputada ao Judiciário; e (
ii
) verificar a responsabilidade pelo pagamento dos honorários de sucumbência, à luz do princípio da causalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prescrição deve ser reconhecida quando a citação não ocorre dentro do prazo prescricional, independentemente da distribuição da execução, que apenas interrompe o prazo prescricional com a efetiva citação dos devedores.

4. No presente caso, constatou-se que a demora na citação dos executados não pode ser imputada ao Judiciário, visto que todas as vezes em que diligências foram requeridas para localizar os devedores, estas foram deferidas e cumpridas prontamente.

5. Verificou-se que o próprio exequente contribuiu para a lentidão processual, não adotando, no tempo devido, medidas alternativas, como a citação eletrônica ou por edital, permitidas pelo ordenamento jurídico.

6. A jurisprudência majoritária entende que a morosidade inerente ao trâmite judicial, sem prova de paralisação atribuível exclusivamente ao Judiciário, não suspende ou interrompe o prazo prescricional.

7. Em relação aos honorários de sucumbência, aplica-se o princípio da causalidade, segundo o qual as custas processuais e honorários advocatícios devem ser arcados pela parte que deu causa ao ajuizamento da ação. No caso, os executados, ao inadimplirem o contrato, deram causa à execução, de modo que não cabe ao banco credor arcar com tais despesas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A demora na citação dos executados não interrompe o prazo prescricional quando não há inércia do Judiciário.

2. A condenação ao pagamento de honorários de sucumbência deve observar o princípio da causalidade, sendo indevida a imputação ao credor que ajuizou a execução diante da inadimplência dos devedores.

______

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 240, §§ 1º e 3º, 274; CC/2002, art. 206, § 5º, I; CF/1988, art. 5º, LXXVIII.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
298.911/MS, Rel. Min. Marco
Buzzi
, 4ª T., j. 24.08.2020; STJ, REsp 1.545.856/CE, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª T., j. 01.12.2020; STJ,
AgRg
no
AREsp
369.182/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª T., j. 22.10.2013.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação, interposto p
elo

Banco Bradesco S/A
, contra sentença proferida pelo Juízo da
2
ª
Vara
Cível

da Comarca de
Comodoro,

que julgou procedentes os pedidos
desta ação
de embargos à
execução
, ajuizada
por
Carlos Alberto Celso e Ana Cristina Avila de Souza
,

para reconhecer a prescrição da pretensão executória da Cédula de Crédito Bancária de nº 010517816, com a consequente extinção da ação executiva
(Feito nº
1000406-53.2018.811.0046
)
.
Por conseguinte, condenou o banco ao pagamento de c
ustas e honorários
advocatícios
, fix
ados
em 10% sobre o valor da causa, com fulcro no art. 85, §§ 3º do CPC.

Em suas razões recursais, sustenta o banco apelante, em síntese
, que deve ser
afastada a prescrição, sob o argumento de que a demora
na citação ocorreu por fato alheio à sua vontade
, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça.

Defende que não houve negligência por parte do credor
, mas sim “esperteza” do devedor que se “escondeu” para evitar ser citado.

Pondera incabível a condenação do credor em honorários advocatícios, diante da extinção por prescrição.

Pede a anulação da sentença, a fim de prosseguir em seu curso normal.

C
ontrarrazões
pelo desprovimento, id
250154706

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O objeto recursal consiste em definir se efetivamente ocorreu a prescrição
por ausência de citação nos autos, bem como, se a demora pode ser atribuída ao mecanismo do Judiciário.

A execução foi distribuída em
05/07/2018
, tendo o despacho inicial sido proferido em
20/07/2018
(id
14289524
).

Na exordial
da execução
, alega o
banco
exequente, ora apelante
que
:

“é
credor dos Executados da importância de R$ 109.355,70
,
representada pela
Cédula de Crédito Bancário Empréstimo - Capital de Giro n° 385/517816
, celebrado em 24.10.2016, onde o exequente emprestou à primeira executada a importância de R$ 101.469,27, para ser restituída em 24 parcelas mensais no valor de R$ 5.619,14, vencendo a primeira na data de 03.01.2017 e a última em 03.12.2018, estando o crédito discriminado no demonstrativo de cálculo anexo, em obediência ao 798, I, alínea “b” e § único, do Novo Código de Processo Civil e artigo 28 § 2º inciso II da Lei n. 10.931 de 02.08.2004
”
.

Em que pesem os esforços do credor, os devedores somente foram citados (
via WhatsApp
) em
07/02/2023
, conforme
certidão de id 109317841 dos autos da execução.

Citados, os executados ajuizaram os presentes embargos à execução, arguindo a prescrição pelo transcurso do prazo prescricional, sem efetivação da citação.

A sentença declarou a prescrição do título, por entender que a citação se deu após o transcurso do prazo prescricional
.

R
eside a insatisfação d
o
apelante
no reconhecimento da
prescrição, alegando
que inexistiu desídia de sua parte, bem como,
que a demora na citação se deu devido ao mecanismo da justiça.
Por fim, sustenta indevida sua condenação às verbas de sucumbência, principalmente honorários advocatícios, visto que distribuiu a execução ante a inadimplência dos executados.

Pois bem.

Diferentemente da prescrição
intercorrente, que
decorre da paralisação injustificada dos autos
, a prescrição do título deve ser reconhecida quando não efetivada a citação da parte devedora no transcorrer do prazo prescricional do título.

Em que pese a alegação, observa-se dos autos que a demora
na citação
não pode ser atribuída ao mecanismo da Justiça.

Com efeito, vê-se que o próprio
banco
apelante promoveu a lentidão do processo, com o retardamento nas manifestações e pedidos
nos autos da execução, bem como, por não requerer na primeira oportunidade possível, tanto a citação eletrônica, pelo
whatsapp
, quanto a citação por edital, possibilidades permitidas pelo ordenamento jurídico, a fim de sanar empecilhos causados por devedores que não desejam ser encontrados.

Verifica-se que diversas vezes, diante da inércia do exequente em promover o andamento do processo, o Juízo de 1º Grau procedeu ao impulsionamento dos autos.

Bem como, nota-se as inúmeras vezes que pediu a citação, desacompanhada da diligência necessária ao cumprimento do mandado (que foram praticamente todas), tendo que o Juízo promover sua intimação para dar andamento.

Enfatiza-se que em tais situações, era o Juízo quem promovia o impulsionamento dos autos, com a intimação do credor para efetuar o recolhimento da diligência necessária.

Portanto
, na hipótese, não há se falar em inércia do Judiciário, porquanto, constata-se que todas as vezes em que as diligências, no sentido de localizar o executado, foram requeridas, estas foram prontamente deferidas e cumpridas.

Nesse contexto, não há como imputar ao mecanismo do Judiciário o ônus pela demora na citação.

Ademais,
é importante destacar que a jurisprudência majoritária entende que a morosidade inerente ao trâmite judicial, sem que haja prova de uma paralisação excessiva imputável exclusivamente ao Judiciário, não tem o condão de suspender ou interromper o prazo prescricional.

No presente caso, não foi comprovado que houve uma demora significativa provocada por questões administrativas ou operacionais do Judiciário que justifiquem a não consumação da prescrição.

Ao contrário, observa-se que o processo permaneceu sem movimentação por
diversos
períodos, sem que a parte autora adotasse medidas eficazes para impulsioná-lo, especialmente quanto à citação do devedor
, sendo na maior parte das vezes o próprio Juízo quem promovia o andamento.

Em vista disso,
não há se falar em inércia do Judiciário, porquanto, constata-se que todas as vezes em que
propostas
diligências, no sentido de localizar
o executado
, estas foram prontamente deferidas e cumpridas.

Assim, afastada a tese de morosidade do Judiciário.

Noutro norte, a
regra geral do ordenamento jurídico é clara no sentido de que a citação válida é requisito indispensável para interromper o prazo prescricional, conforme o disposto no artigo 240, §1º, do Código de Processo Civil.

Como cediço, a distribuição da ação só interrompe a prescrição quando, e se, realizada a citação do réu, a rigor do artigo 240 do Código Civil:

Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos
arts
. 397 e 398 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil).

§ 1º A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação.

§ 2º Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1º.

§ 3º A parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário.

§ 4º O efeito retroativo a que se refere o § 1º aplica-se à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei.

Nesse contexto, não há como deixar de reconhecer que a prescrição da pretensão se operou, na medida em que a citação
do
s
executado
s
(por
WhatsApp
) se deu após o transcurso do prazo prescricional do título.

A jurisprudência pacífica, tanto nos tribunais superiores quanto nesta Corte, tem se consolidado no sentido de que, para a interrupção do prazo prescricional, a citação válida deve ocorrer dentro do prazo legal.

A citação tardia, mesmo que provocada por dificuldades procedimentais, não afasta a incidência do instituto da prescrição, sendo dever da parte autora acompanhar de forma diligente o andamento do processo e promover as medidas necessárias para que a citação seja realizada tempestivamente.

Registra-se que é de três anos o prazo prescricional para a cobrança de dívida oriunda de cédula de crédito
bancário
, cuja fluência tem início, a partir do vencimento do título, assim considerada a última parcela, nos termos do artigo 60 do Decreto-Lei n. 167/1967 e do artigo 70 da Lei Uniforme de Genebra, promulgada pelo Decreto n. 57.663/1966.

N
esse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA PARTE AGRAVADA. 1. O vencimento antecipado das prestações não altera o termo inicial do prazo trienal de prescrição para a execução de dívida fundada em cédula rural pignoratícia, que é contado do vencimento da última parcela. Precedentes. 2. Agravo interno desprovido. (
AgInt
no
AREsp
298.911/MS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 24/08/2020,
DJe
27/08/2020)
.

A
demais, a
responsabilidade pelo correto andamento do processo e pela promoção dos atos necessários à citação do réu cabe à parte exequente, conforme disposto no artigo 274 do Código de Processo Civil.

Cumpre ressaltar que a mera inércia ou dificuldade na localização do devedor, por si só, não pode justificar o prolongamento indefinido da possibilidade de exercício do direito de ação.

A prescrição, nesse sentido, atua como uma garantia de segurança jurídica, resguardando tanto os direitos do credor quanto os do devedor, ao impedir que litígios permaneçam indefinidamente pendentes.

Apenas para registro, seguem precedentes:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. DUPLICATA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O título venceu em 18/11/2004, e a ação veio a ser ajuizada em 26/5/2008, todavia, até a data em que prolatada a sentença, em 31/1/2013, o credor não havia fornecido endereço correto do réu para que fosse citado, nem requereu ao Juízo que procedesse à sua citação, por edital, não estando caracterizada demora do Judiciário. 2.
Não efetivada a citação tradicional, nem tendo o credor requerido ao Juízo fosse feita a citação por edital, possibilidade essa prevista na legislação processual, o prazo transcorreu sem interrupção da prescrição, acarretando a configuração da prescrição intercorrente
. 3. Agravo regimental não provido.
(
AgRg
no
AREsp
594.607/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 12/02/2015,
DJe
13/03/2015).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO RÉU. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. DECISÃO QUE SE MANTÉM, NA ÍNTEGRA, POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 1. Os fatos dados por incontroversos pelos autos são: I) a data de emissão do cheque é de 11/6/2003; II) a ação monitória foi ajuizada em 30/6/2005; III) não localização da ré; IV) não há pedido de citação por edital; V) até a prolação da sentença, em 13/12/2011, a devedora ainda não tinha sido citada. 2. O art.
219
do
CPC
, especificamente, em seu § 4º, é claro ao consignar: "Não se efetuando a citação nos prazos mencionados nos parágrafos antecedentes, haver-se-á por não interrompida a prescrição." 3.
No presente caso, para que não se operasse a prescrição intercorrente, a citação válida da devedora deveria ter ocorrido dentro do período de cinco anos a contar da data de emissão do cheque.

Não efetivada a citação
tradicional, nem tendo o credor requerido ao Juízo fosse feita a citação por edital, para que, mesmo fictamente, se
angularizasse
a relação processual, possibilidade essa prevista na legislação processual,
o prazo, dentro do procedimento monitório instaurado, transcorreu sem interrupção da prescrição
.4. Decisão agravada que se mantém por seus próprios fundamentos. 5. Agravo regimental não provido.
(
AgRg
no
AREsp
369.182/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 22/10/2013,
DJe
04/12/2013).

TRIBUTÁRIO. RAZÕES GENÉRICAS. IMPOSSIBILIDADE. COMPREENSÃO. OMISSÃO. SÚMULA 284/STF. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DO EXEQUENTE. [...]. 2. O Tribunal a quo atestou que se passaram mais de cinco anos desde a constituição definitiva do crédito tributário,
sem que houvesse a citação, e que essa demora não pode ser imputada ao mecanismo judiciário. Nessa perspectiva, inafastável a prescrição
sem esbarrar no óbice da Súmula 7/STJ. 3. Recurso Especial conhecido parcialmente e, nessa parte, não provido.
(REsp 1516485/SE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/03/2015,
DJe
31/03/2015).

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO APARELHADA EM CONTRATO BANCÁRIO – PRESCRIÇÃO
QUINQUENAL (ARTIGO 205, § 5º, I DO CC) AUSENCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA DO DEVEDOR NO LAPSO TEMPORAL SUPERIOR A 05 (CINCO) ANOS APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO EM 12/12/2018 – DEMORA NÃO IMPUTÁVEL AO MECANISMO DA JUSTIÇA – PRESCRIÇÃO CONFIGURADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A prescricional na ação de busca e apreensão convertida em depósito é de cinco (05) anos, vez que lastreada em contrato particular de dívida líquida decorrente de financiamento (art.
206 ,
§ 5
º ,

I ,
do CC
).
No caso ainda que a ação tenha sido ajuizada no prazo legal, contudo, não se efetivando a citação válida do devedor no lapso temporal de prescrição que é de 5 (cinco) anos, não houve interrupção da prescrição tendo referido instituto se efetivado no presente caso. A citação é imprescindível para interrupção da prescrição considerando que o despacho que recebe a inicial somente tem o condão de interromper a prescrição caso
esta
seja efetivada nos Autos no prazo de prescrição do título o que não ocorreu.

(N.U 0005372-50.2018.8.11.0087, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/08/2024,
Publicado
no DJE 14/08/2024)

Imperioso salientar que com a entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 45, o princípio da razoável duração do processo (inciso LXXVIII, do artigo 5º, da Constituição Federal de 1988), foi erigido à condição de direito fundamental, a fim de imprimir celeridade ao processo para melhor efetividade da prestação jurisdicional, evitando maiores delongas de atos processuais por inércia da parte interessada.

N
ão pode o credor perpetuar a ação, tornando
a demanda
imprescritível, o que reputo inimaginável, sob pena de violar, repisa-se, o princípio constitucional da razoável duração do processo.

A corroborar, considera-se que
o prazo prescricional é uma garantia constitucional ao devedor.

Ademais, é de conhecimento pacífico que o reconhecimento da prescrição tem natureza de ordem pública e deve ser declarada sempre que verificada, independentemente de provocação.

Assim, sem que
o

apelante tenha conseguido infirmar a conclusão a que chegou o sentenciante, a manutenção da sentença
, nesse ponto,
é medida que se impõe.

Entretanto, t
em razão o apelante no que se refere à condenação aos honorários de sucumbência.

Nesse sentido, é cediço que de acordo com o princípio da causalidade, as custas e despesas processuais bem como os honorários advocatícios devem ser arcados pela parte que der causa ao ajuizamento da ação.

Desta forma, imprescindível apurar qual das partes foi responsável pelo ajuizamento da ação.

No caso dos autos, o apelante ingressou com a execução, após constatar a inadimplência dos devedores.

Assim, observa-se que apesar do reconhecimento da prescrição, não há como imputar à parte exequente/apelante, o ônus sucumbencial, uma vez que os executados é que deram causa ao ajuizamento da ação, quando deixaram de adimplir obrigação líquida e certa.

Nesse contexto, diante do princípio da causalidade, não há como condenar o exequente ao pagamento da referida verba, razão pela qual
, nesse ponto, a reforma
da sentença é medida que se impõe.

A propósito:

“RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXEQUENTE. FLUÊNCIA DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INCORPORAÇÃO DA EXEQUENTE. INTIMAÇÃO DA INCORPORADORA. DESNECESSIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO. DECLARAÇÃO, NA ORIGEM, DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência desta Corte reconhece, a teor do disposto no art. 227 da Lei 6.404/76, que a incorporação é a operação pela qual uma ou mais sociedades são absorvidas por outra, que lhes sucede em todos os direitos e obrigações, motivo pelo qual não há dúvida sobre a titularidade do crédito objeto da execução. 2. Ao tempo da incorporação já estava correndo o prazo da prescrição intercorrente, com a inércia da exequente originária, o que deveria ser observado pela incorporadora, independentemente de intimação, pois a ela cabe zelar pelos direitos incorporados. 3. Em face do princípio da causalidade, não se justifica a imposição de sucumbência ao exequente, frustrado em seu direito de crédito, em razão de prescrição intercorrente. Isso porque quem deu causa ao ajuizamento da execução foi o devedor que não cumpriu a obrigação de satisfazer dívida líquida e certa. 4. A causalidade diz respeito a quem deu causa ao ajuizamento da execução - no caso, o devedor que deixou de satisfazer espontaneamente a obrigação - não tendo relação com a causa que ensejou a decretação da prescrição intercorrente (inação do credor durante o prazo prescricional). 5. Recurso especial parcialmente provido.” (STJ – REsp n. 1.545.856/CE, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 1/12/2020,
DJe
de 15/12/2020.)

Nesse sentido
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA – DECURSO DE MAIS DO QUE OS 05 ANOS DO PRAZO RESERVADO AO EXERÍCIO DA PRETENSÃO EXECUTIVA SEM QUE TENHA OCORRIDO A CITAÇÃO – CULPA DO JUDICIÁRIO NÃO VERIFICADA. Verificado que já decorreram mais do que os 05 anos reservado ao exercício da pretensão executiva de contrato de abertura de crédito, sem que a citação tenha ocorrido, é de reconhecer a
ocorrência da prescrição da pretensão executiva, máxime se a citação não se aperfeiçoou por culpa do credor, a quem compete providenciá-la no prazo determinado pela regra própria à espécie”. (N.U 0044943-16.2011.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/12/2023,
Publicado

no DJE 18/12/2023)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO DO FEITO NA FORMA DO ARTIGO 924, INCISO V, DO CPC/15 – PEDIDO DE CONDENAÇÃO DA EXEQUENTE EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA, NA CONDIÇÃO DE CURADORA ESPECIAL (RÉU CITADO POR EDITAL) – IMPOSSIBILIDADE – PRINCÍPIOS DA CAUSALIDADE – RECURSO DESPROVIDO. Conquanto a atuação da Defensoria Pública como curadora especial não lhe retire o direito aos honorários de sucumbência, na hipótese em que a execução foi extinta em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente (artigo 924, inciso V, do CPC/15), não há como condenar o exequente ao pagamento dos honorários advocatícios, à vista dos princípios da causalidade, uma vez que foi o executado quem deu causa à ação”. (N.U 0004323-83.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/06/2023,
Publicado
no DJE 11/06/2023).

Pelo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso
, para excluir a condenação do banco credor/apelante em honorários de sucumbência, em favor do patrono do devedor, em razão do princípio da causalidade.

De
consequência,
inverto o ônus sucumbencial.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2024